Tribunal: TJDFT
Processo: 0725082-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725082-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48227139), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ANA LÚCIA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, compreendeu que o caso em questão se enquadrava na suspensão determinada pelo colendo STJ no bojo do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos. Eis o teor do decisório combatido, na parte que importa: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” (Grifo no original) Irresignada, a recorrente defende, em apertada síntese, que, ao contrário da conclusão posta na decisão combatida, o cumprimento de sentença por ela apresentado não se enquadra nos termos do leading case a ser aquilatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Defende, portanto, a existência de distinguishing entre o cumprimento de sentença e o caso a ser apreciado pelo STJ, haja vista que, no seu processo, não necessita de prévia liquidação, diferentemente do caso afetado, em que se verificará exatamente quando é o caso de liquidação anterior. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Sem demonstrativo de preparo. Pedido de gratuidade no bojo do recurso. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, considerando a declaração de hipossuficiência, acompanhada de outros documentos, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A providência veiculada no bojo de cumprimento de sentença constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante busca a reforma da decisão que compreendeu haver coincidência entre o cumprimento de sentença ajuizado pela requerente com aquele afetado pelo STJ à regra dos precedentes repetitivos sob o Tema 1.169. Entende, em resumo, que há nítido distinguishing entre o caso posto e aquele a ser aquilatado pelo Tribunal da Cidadania. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores (plausibilidade do direito e perigo da demora) para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Muito bem. Em análise provisória, típica dessa fase da análise recursal, constato, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito encontra-se atendido, na medida que, de fato, o cumprimento de sentença por ela ajuizado não aparenta ter o mesmo mote daquele a ser decidido pelo colendo STJ. Isso porque a questão em debate prescinde de liquidação, podendo ser aferido o quantum debeatur pela mera operação matemática, isto é, sem que seja necessária qualquer incursão e/ou produção probatória. Já no caso afetado pelo STJ ao tema indigitado (1.169), a essência ali é exatamente “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, [...]”. Esse fato, de certa forma, valida a pretensão recursal lançada. Todavia, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) devem se fazer evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. É que não ficou concretamente bem claro em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Tampouco apresentou qualquer elemento indicativo de alguma circunstância palpável que, ao menos, sugira a ocorrência de prejuízo em razão da espera pela conclusão do julgamento do mérito do recurso. Até porque o processo executório foi intentado no ano de 2023, ou seja, alguns anos após o trânsito em julgado da ação coletiva subjacente, não se mostrando razoável concluir que o julgamento de recurso não possa aguardar a natural e regular apreciação pelo respectivo Colegiado. Reitero, não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Em outras palavras, não há prova da invocada urgência. Logo, nesta decisão constata-se apenas e tão somente o preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador